Tribunal: TJDFT
Processo: 0749922-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. EQUIVALÊNCIA A PAGAMENTO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. BLOQUEIO PELO SISBAJUD DEVIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.

4. Afasta-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte recorrente não se amolda às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.

5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.